Tribunal: TCU
Processo: 016.563/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10631/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.563/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Euclides Jose Bernardon (XXX.322.100-XX); Francisco Alves de Mesquita (XXX.776.408-XX); Francisco de Assis Batista (XXX.439.292-XX); Ina Ruth Costa (XXX.419.932-XX); Isabel Herminio (XXX.448.242-XX); Jurandir Sousa Cardoso (XXX.864.178-XX); Maria Creuza Santos da Silva (XXX.905.722-XX); Maria Gina Gomes de Araujo (XXX.667.402-XX); Miracy Azevedo dos Santos (XXX.579.882-XX); Onedia dos Santos Wanderley (XXX.828.712-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.